Tribunal: TJDFT
Processo: 0010117-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. RETORNO DO FEITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. FORMA VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Em adequação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prova testemunhal é suficiente para provar efeitos oriundos de contrato verbal de corretagem, ainda que o valor do mesmo seja superior ao décuplo do salário mínimo, reconhece-se, no caso, o cerceamento de defesa com o indeferimento da produção da prova testemunhal requerida pelo autor.
2. Agravo retido conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso de apelação.